Tribunal: TJPA
Processo: 0800384-59.2025.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10387 - Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800384-59.2025.8.14.0010

APELANTE: JOSE VANDER BALIEIRO SOARES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CARTORIO DO 1 OFICIO DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO ACESSO À JUSTIÇA. RETIFICAÇÃO DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu procedimento de retificação de registro civil sem resolução do mérito, sob fundamento de ausência de interesse processual diante da inexistência de requerimento administrativo prévio perante o cartório competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do feito sem prévia manifestação da parte violou o princípio da não surpresa e as prerrogativas da Defensoria Pública; e (ii) estabelecer se o prévio requerimento administrativo constitui condição para o ajuizamento de ação de retificação de registro civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo sem prévia intimação da parte para manifestação sobre fundamento utilizado na sentença viola os arts. 9º e 10 do CPC e a prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública prevista no art. 128, I, da LC nº 80/1994.

A via extrajudicial prevista na Lei nº 6.015/1973 constitui mera faculdade do interessado e não impede o acesso direto ao Poder Judiciário, em observância ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Os documentos apresentados demonstram divergência entre o assento registral e a realidade documental, inexistindo indícios de fraude ou prejuízo a terceiros.

A teoria da causa madura autoriza o imediato julgamento de procedência do pedido diante da suficiência da prova documental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada. Pedido julgado procedente.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de requerimento administrativo prévio não afasta o interesse processual em ação de retificação de registro civil. 2. A decisão fundada em questão não submetida previamente ao contraditório viola o princípio da não surpresa. 3. A retificação registral é admissível quando demonstrada divergência entre o registro civil e a realidade documental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 9º, 10 e 1.013, §3º, I; LC nº 80/1994, art. 128, I; Lei nº 6.015/1973, arts. 109 e 110.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AM, Apelação Cível nº 0000204-04.2016.8.04.4300, Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil, j. 13.08.2024; TJ-CE, Apelação Cível nº 0003493-55.2013.8.06.0076, Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio, j. 13.03.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 5003709-39.2021.8.13.0145, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 30.08.2023; TJ-SP, Apelação Cível nº 1016650-79.2022.8.26.0020, Rel. Des. Alcides Leopoldo, j. 04.12.2024; STJ, REsp 1.168.757/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 25.02.2014; STJ, REsp 1.072.402/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.12.2012.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOSÉ VANDER BALIEIRO SOARES
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA nos autos de procedimento de retificação de registro civil.

Consta dos autos que a parte interessada formulou pedido de retificação de seu assento de nascimento, sustentando existir erro material quanto ao nome de sua genitora, registrado como “ALDENORA DO SOCORRO LEÃO BALIEIRO”, quando o correto seria “ANTENORA BALIEIRO SOARES”, juntando documentos destinados à comprovação da divergência apontada.

A sentença extinguiu o procedimento sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao entendimento de ausência de interesse processual, sob o fundamento de que a parte autora não comprovou tentativa prévia de retificação pela via administrativa perante a serventia extrajudicial competente. Consignou o magistrado que a Lei nº 6.015/1973 prevê procedimento extrajudicial simplificado para correção de erro material em registro civil, tornando subsidiária a atuação do Poder Judiciário. Deixou de condenar em custas e honorários em razão da gratuidade de justiça e da ausência de litigiosidade no procedimento.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a nulidade da sentença por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, previsto nos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o procedimento foi extinto sem prévia intimação da parte interessada para manifestação.

Aduz, ainda, afronta à prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública prevista no art. 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994, afirmando que não lhe foi oportunizada vista dos autos para manifestação técnica antes da extinção do feito.

Defende, também, que a inexistência de requerimento administrativo prévio não afasta o interesse processual, uma vez que a via extrajudicial constitui mera faculdade da parte interessada, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a declaração de nulidade da sentença e o regular prosseguimento do procedimento.

Sem contrarrazões, considerando tratar-se de processo submetido à jurisdição voluntária.

Recebi a relatoria do feito por regular distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, por meio do parecer opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. Sustentou a ocorrência de
error in procedendo
diante da extinção do feito sem prévia intimação da parte interessada, em violação ao art. 10 do Código de Processo Civil, especialmente por se tratar de parte assistida pela Defensoria Pública, a quem é assegurada intimação pessoal. Manifestou-se, ainda, pela aplicação da teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3º, inciso I, do CPC, defendendo o imediato julgamento de procedência do pedido de retificação registral, ao fundamento de que a via administrativa constitui mera faculdade do interessado, não impedindo o acesso ao Poder Judiciário.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal restringe-se à análise da nulidade da sentença que extinguiu o procedimento sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, sob o fundamento de inexistência de prévio requerimento administrativo para retificação do registro civil, bem como à verificação da possibilidade de imediato julgamento da pretensão deduzida na inicial.

Adianto que o recurso merece provimento.

De início, observa-se que a extinção do feito ocorreu sem prévia intimação da parte interessada para manifestação acerca da questão posteriormente utilizada como fundamento exclusivo para o encerramento prematuro do procedimento.

A decisão recorrida acolheu integralmente parecer ministerial que suscitou a ausência de interesse processual decorrente da inexistência de requerimento administrativo prévio, sem que fosse oportunizada à parte autora a possibilidade de se manifestar sobre a matéria.

Tal circunstância caracteriza afronta direta ao princípio da não surpresa consagrado nos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, dispositivos que asseguram às partes o direito de influenciar efetivamente a formação do convencimento judicial, vedando a prolação de decisão fundada em questão não submetida previamente ao contraditório.

A moderna concepção do contraditório não se limita à mera ciência formal dos atos processuais, exigindo, em verdade, efetiva participação das partes na construção da decisão jurisdicional.

Na hipótese em exame, a extinção do procedimento foi fundamentada em questão que não havia sido previamente submetida ao debate processual, circunstância que compromete a higidez da prestação jurisdicional.

Além disso, tratando-se de parte assistida pela Defensoria Pública, impunha-se a observância da prerrogativa de intimação pessoal prevista no art. 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994, norma que assegura à instituição a prévia ciência dos atos processuais mediante vista dos autos, especialmente quando necessária manifestação técnica sobre matéria apta a ensejar a extinção do procedimento.

A ausência de abertura de vista à Defensoria Pública antes da prolação da sentença evidencia afronta às garantias processuais legalmente asseguradas à instituição e, por conseguinte, ao próprio exercício da ampla defesa.

Nesse sentido, cito precedentes (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO. ARTIGO 485, IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR. ART. 128 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80/1994. PRERROGATIVA NÃO OBSERVADA. EXTINÇÃO DO FEITO. INCABÍVEL. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O apelante é assistido por defensor público, que detém a prerrogativa de intimação pessoal, nos termos do artigo 128 da Lei Complementar nº 80/1994, sob pena de caracterizar cerceamento do direito de defesa e violar o devido processo legal; 2. Nulidade absoluta de sentença extintiva proferida sem a observância dessa formalidade; 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-AM - Apelação Cível: 00002040420168044300 Guajará, Relator.: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 13/08/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, CPC). NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E ESPECÍFICA DO AUTOR PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, COM ADVERTÊNCIA SOBRE A PENALIDADE DE EXTINÇÃO PROCESSUAL EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA SOBRE O DESPACHO QUE IMPÔS PROVIDÊNCIA A SER CUMPRIDA PELO AUTOR. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. O presente recurso configura insurgência contra o decisum de Primeiro Grau que extinguiu a ação de alvará judicial originária por motivo de abandono processual (art. 485, III, do CPC). Nas razões recursais, argumenta o Apelante a nulidade da sentença, uma vez que é assistindo pela Defensoria Pública e não houve a prévia intimação desta para dar continuidade ao feito. 2. Analisando-se os autos, é possível observar que o d. Juízo singular constatou a inércia do Promovente em cumprir uma diligência de sua competência e entendeu pela ocorrência de abandono da causa, mas não determinou a intimação do Autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de extinção processual, conforme impõe a lei processual civil. 3. A intimação pessoal observada nos autos foi exclusivamente para que o ora Recorrente se manifestasse sobre o saldo de benefício eventualmente existente em favor do de cujus, após o resultado das pesquisas determinadas na primeira parte do despacho. É evidente, portanto, que o Autor/Apelante não foi devidamente instado a dar prosseguimento ao feito, na forma prevista no art. 485, § 1º, do CPC, o que evidencia a nulidade do decisum apelado. 4. Além disso, a intimação relativa ao teor do despacho de fl. 73 foi dirigida exclusivamente ao Autor, o qual, entretanto, é assistido pela Defensoria Pública. 5. Vale recordar que, quando a parte for assistida pela Defensoria Pública no processo judicial, impõe-se que esta seja pessoalmente intimada de todos os atos do processo. Isso traduz prerrogativa legal do órgão e é assegurado por diversas normas do ordenamento jurídico pátrio, tais como o art. 5º, § 5º, da Lei nº 1.060/50; art. 44, I, da LC nº 80/1994; e art. 5º da LC Estadual nº 06/1997. 6. No caso em apreço, é irrefutável a insuficiência da comunicação processual do Apelante no ato judicial em questão, uma vez que não foi promovida a intimação pessoal legalmente imposta em favor da Defensoria Pública. É nítido o prejuízo resultante dessa falha, uma vez que não foi possível o cumprimento da determinação judicial dirigida ao Recorrente. 7. A decisão objurgada se encontra eivada de vício insanável, porquanto evidente a nulidade da intimação dirigida à parte autora para cumprimento do despacho de fl. 73, além de inobservância da regra imposta no art. 485, § 1º, do CPC. 8. Recurso conhecido e provido. (TJ-CE - Apelação Cível: 0003493-55.2013 .8.06.0076 Farias Brito, Relator.: JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Data de Julgamento: 13/03/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024)

Logo, com base nessas premissas, impõe-se a anulação da sentença.

Não obstante a nulidade constatada, verifica-se que o processo se encontra em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

A demanda decorre da jurisdição voluntária e a controvérsia veiculada nos autos envolve matéria eminentemente de direito, além do feito se encontrar suficientemente instruído com os documentos apresentados pela parte interessada, inexistindo necessidade de dilação probatória complementar.

Desse modo, em observância aos princípios da celeridade processual, da duração razoável do processo e da primazia do julgamento de mérito, mostra-se possível o imediato exame da pretensão deduzida, considerando a teoria da causa madura, aplicável ao caso.

No mérito, assiste razão ao apelante.

A sentença extinguiu o procedimento sob o fundamento de ausência de interesse processual em razão da inexistência de prévio requerimento administrativo perante a serventia extrajudicial.

Entretanto, tal entendimento não se harmoniza com o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, garantia fundamental que impede a criação de condicionamentos indevidos ao exercício do direito de ação.

Embora a Lei nº 6.015/1973 admita a possibilidade de retificação administrativa de registro civil em hipóteses de erro material, especialmente após as alterações promovidas pela Lei nº 13.484/2017, a utilização da via extrajudicial constitui mera faculdade conferida ao interessado, não condição obrigatória para o acesso à tutela jurisdicional.

O procedimento previsto no art. 110 da Lei de Registros Públicos possui finalidade desburocratizante e busca simplificar hipóteses evidentes de correção registral, mas não estabelece requisito de exaurimento da esfera administrativa como pressuposto para a formulação do pedido perante o Poder Judiciário.

Não há, no ordenamento jurídico brasileiro, imposição de prévio requerimento administrativo para o exercício da pretensão de retificação registral pela via judicial.

Exigir da parte interessada a comprovação de tentativa administrativa prévia como condição para apreciação judicial do pedido equivaleria à criação de requisito processual não previsto em lei, em manifesta restrição ao acesso à justiça.

A possibilidade de solução administrativa não afasta o interesse de agir nem impede a formulação direta do pedido de retificação de registro civil perante o Poder Judiciário.

Na hipótese dos autos, a documentação acostada revela a plausibilidade da alegação autoral quanto à divergência existente no assento registral.

O interessado sustenta que o nome correto de sua genitora é “ANTENORA BALIEIRO SOARES”, enquanto em sua certidão de nascimento consta “ALDENORA DO SOCORRO LEÃO BALIEIRO”.

Os documentos juntados à inicial evidenciam inconsistência registral apta a justificar a intervenção jurisdicional para adequação do registro civil à realidade fática e documental demonstrada nos autos.

O registro civil possui natureza pública e destina-se à correta individualização da pessoa natural, razão pela qual a retificação de erro material deve ser admitida sempre que demonstrada divergência entre o assentamento registral e a realidade documental.

Ademais, inexiste controvérsia acerca da autenticidade dos documentos apresentados ou da legitimidade da pretensão deduzida, inexistindo qualquer elemento indicativo de fraude, má-fé ou potencial prejuízo a terceiros decorrente da retificação pretendida.

Nesse sentido, cito trechos do parecer da Procuradoria de Justiça colhido neste feito, cujas razões acolho integralmente (grifei):

“(...) A lide versa sobre matéria de direito e de fato cujas provas documentais já se encontram devidamente colacionadas aos autos, tornando desnecessária a devolução do feito à origem. O autor relata na exordial que é filho de JOSÉ MARIA BARBOSA SOARES e ANTENORA BALIEIRO SOARES. Contudo, aduz que na sua certidão de nascimento, o oficial registrador colocou o nome de sua mãe como ALDENORA DO SOCORRO LEÃO BALIEIRO, quando, em verdade, o nome correto é ANTENORA BALIEIRO SOARES; razão pela qual requer a retificação da sua certidão de casamento. A Lei de Registros Públicos (Lei nº 6015/1973) prevê em seu art. 110, inciso I, a possibilidade de o Oficial Registrador proceder com a retificação do registro público quando houver erros que não exijam indagação, podendo ser feito o procedimento independente de previa autorização judicial ou mesmo manifestação do Ministério Público, in verbis:

(...); Apesar da existência do procedimento extrajudicial, não há óbices para que a parte busque o Poder Judiciário para realizar a retificação, sendo a via administrativa uma faculdade dada pela Lei a parte. (....) Entender pela obrigação da parte em proceder com o registro na via extrajudicial significa violação ao Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição. Assim, considerando que o autor trouxe em petição inicial provas suficientes do alegado em ID 33371813, 33371814 e 33371815, entendo que a retificação do seu registro de Nascimento Civil deve ser determinada pelo Poder Judiciário. (...)”

No mesmo sentido, destaco precedentes da jurisprudência pátria (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - ALTERAÇÃO DE SOBRENOME - ERRO NA GRAFIA - CONSTANTE DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS PESSOAIS COMO DA AUTORA - HARMONIZAÇÃO ENTRE O SOBRENOME DO ASSENTO E A REALIDADE FÁTICA - EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A TERCEIROS - ALTERAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO
. - É admissível a retificação do registro quando verificado o assento civil não corresponde com realidade social, conforme dispõe o art. 109 da Lei de Registros Publicos - Considerando que no livro de registro do cartório consta o sobrenome da autora como grafia diversa de todos os seus documentos, afigura-se cabível a alteração pretendida, mormente diante do fato de que a autora esta com mais de 80 (oitenta) anos de idade e foi conhecida por toda a sua vida, tanto socialmente como documentalmente, com o sobrenome que pretende fazer prevalecer - Apurada a diferença na grafia constante no assento civil, bem como a utilização no sobrenome pretendido por parte dos descendentes dos pais da autora, o direito da parte à alteração pretendida deve ser resguardado, não advindo, desse provimento, qualquer indício de fraude que acarrete prejuízo a terceiros. (TJ-MG - AC: 50037093920218130145, Relator: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 30/08/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 01/09/2023)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. RECURSO PROVIDO
. I. Caso em Exame. Ação de retificação de registro civil para corrigir a grafia do sobrenome "Bezerra", erroneamente registrado como "Beserra" no assento de nascimento do autor, de sua genitora e de seus avós maternos. O autor demonstrou que suas irmãs possuem o sobrenome grafado corretamente e que não há intenção fraudulenta. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para a retificação do sobrenome no registro civil do autor e de seus familiares. III. Razões de Decidir. 3. Documentos apresentados pelo autor comprovam a grafia correta do sobrenome "Bezerra" em documentos pessoais e certidões de casamento de suas irmãs. 4. A inexistência de intenção fraudulenta foi demonstrada por meio de certidões negativas, reforçando o direito à retificação. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A retificação de registro civil deve atender ao princípio da verdade real, corrigindo erros materiais. 2. A segurança jurídica do registro público deve refletir a realidade presente. Legislação Citada: Não há legislação específica citada no texto fornecido. Jurisprudência Citada: STJ, REsp 1168757/RS, Rel . Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 25.02.2014, DJe 04.06 .2014. STJ, REsp 1072402/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j . 04.12.2012, DJe 01.02.2013. (TJ-SP - Apelação Cível: 10166507920228260020 São Paulo, Relator.: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 04/12/2024, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2024)

Assim, diante da suficiência do conjunto documental produzido e da desnecessidade de produção de outras provas, revela-se cabível o acolhimento do pedido formulado.

Sentença reformada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do Parecer Ministerial,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença e, aplicando a teoria da causa madura prevista no art. 1.013, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial, determinando a expedição de mandado de retificação ao cartório competente para que na certidão de nascimento do autor, o nome de sua genitora passe a constar como “ANTENORA BALIEIRO SOARES”, tudo nos termos da fundamentação supra.

Belém, 22/06/2026